Tribunal: STF
Processo: Rcl 62105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 13). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    “[...] a decisão deixou de considerar que o acórdão passível de interposição do referido recurso não trouxe, em seu bojo, o explícito prequestionamento da matéria constitucional, de forma que a oposição do Recurso Extraordinário pretendido violaria o disposto na súmula 282 do STF.” (doc. eletrônico 17, p. 2). 



     É o relatório. Decido. 



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis. 



    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria. 



     Com efeito, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    No caso, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão embargada deixa claro que:



     “[...] O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. 



    Assim, esta Suprema Corte entende que uma reclamação a qual invoque um caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno.” (doc. eletrônico 13 - grifei) 



    Fica evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão. 



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator